Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CAESB. REVELIA. IMÓVEL COM DOIS REGISTROS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA APÓS LACRAÇÃO DE UM DELES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. INADIMPLÊNCIA EM AMBOS OS REGISTROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal o pedido de restituição do valor pago a título de emolumentos para o levantamento do registro do protesto se a pretensão não foi deduzida na petição inicial. Se o pedido não foi formulado em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. De acordo com o artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta, assim, caráter relativo e não prevalecerá se as alegações que compõem a causa de pedir se mostrarem inconsistentes e inverossímeis.
3. Nesse contexto, é impróprio o pedido de restituição em dobro do valor R$ 858,16, se não há nos autos comprovante de pagamento da dívida (ID 45150540, pág. 20).
4. Se os elementos de prova dos autos mostram que parte das cobranças e das restrições de crédito se referem ao inadimplemento das faturas de água devidas, cujo consumo foi medido pelo registro de no 450954-4, efetivamente utilizado pelo autor, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. A exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.